Tribunal: TJMT
Processo: 0001559-35.2018.8.11.0048
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001559-35.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DO AMARAL - CPF: 109.933.391-15 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), TULCE SCHOTTE DO AMARAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1)
APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE
– 2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO –

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido pelo acusado, visto que somente não finalizou o crime de homicídio, por motivos alheios à sua vontade, tendo a vítima recebido facadas na barriga e no braço, o que lhe provocou ferimentos graves, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto a ofendida conseguiu se desvencilhar e receber ajuda médica logo em seguida.

2) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à
isenção
de
custas

processuais
, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Batista do Amaral
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira, nos autos n. 1559- 35.2018.811.0048 – código 44491, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de ser
aplicada a fração máxima de 2/3 pela tentativa
, alegando que o delito não se consumou por desistência voluntária do apelante.

Requer, ainda, a
concessão da justiça gratuita
ao apelante, ante a hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 58024041).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 62649979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pugna pela aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa, alegando que o delito não se consumou por desistência voluntária do apelante, bem como requer a isenção do pagamento das custas processuais.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa apenas com relação à pena aplicada para o delito.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 14 de março de 2018, por volta das 15h00, na Av. JK, n° 613, Centro, em Juscimeira-MT, o apelante, consciente e dolosamente, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa, tentou matar sua cônjuge Tulce Schotte do Amaral, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que, no dia dos fatos, a vítima estava em uma ligação telefônica com seu filho, quando foi surpreendida pelo apelante em posse de uma faca. Ato contínuo, o apelante investiu contra ela, afirmando que iria matá-la, ocasião em que desferiu alguns golpes com a faca acertando a barriga e o braço da vítima.

Ressai dos autos, que no momento em que a vítima caiu ao chão o apelante tentou desferir um golpe no coração dela, somente não conseguindo porque ela o segurou e conseguiu evadir-se do local.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, submetido ao Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do delito previsto no art.
121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

1)

Da aplicação da fração máxima pela tentativa (2/3).

Busca a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa, qual seja, de 2/3 (dois terços), alegando que a execução do delito foi interrompida ainda no início do
iter criminis
.

Dessa forma, atenho-me ao percurso de avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas a determinar o
quantum
de diminuição que poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Assim assevera a lei:

“Art. 14 – Diz-se o crime:

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).”

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“
o delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (ideia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo
”
(ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698.)

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“
a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente”

(MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367.)

No caso, a modalidade tentada, quando exposta ao núcleo gerador do artigo 121, do Código Penal, consistiu-se em figura atípica não punível. Entretanto, quando elaborada e cominada com o artigo 14, inciso II, do mesmo código, torna-se estrutura de eficácia extensiva, que amplia a proibição contida nas normas penais incriminadoras a fatos que o agente não realiza de forma completa, punindo-se a tentativa.

Pela tentativa consistir na não obtenção do resultado almejado pelo agente, sua punição encontra patamar menor do que o do delito efetivamente consumado.

Nesse sentido, lecionam DAMÁSIO DE JESUS e ZAFFARONI:

“reside no perigo a que é exposto o bem jurídico. Não se tendo realizado o dano almejado pelo agente, o fato por ele cometido deve ser apenado menos severamente”

(JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, Vol. 1, 21ª ed., Ed. Saraiva. p. 333.)

“...a teoria mais aceitável no direito nacional é a objetiva, mas o fundamento não é puramente objetivo: a conduta antijurídica dolosa possui dois aspectos (objetivo e subjetivo), e, embora o aspecto subjetivo se apresente completo na tentativa, o aspecto objetivo, incompleto, importa numa ofensa menor ao bem jurídico, e, por conseguinte, um menor conteúdo do injusto do crime
”
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 702.)

Nesse foco, surge a questão sempre combatida pela parte irresignada com a sentença prolatada. Qual o percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada ao condenado? Como aferir esse percentual?

No sentido de auxiliar o judicante deve lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEFORMIDADE PERMANENTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...).
5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes. 6. Hipótese na qual a paciente atacou a vítima a golpes de facada, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP).

7. Writ não conhecido.”
(HC 365.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
(destaquei)

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
fora quase todo percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação, visto que somente não finalizou o crime de homicídio, por motivos alheios à sua vontade, tendo a vítima recebido facadas na barriga e no braço, o que lhe provocou ferimentos graves, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto a ofendida conseguiu segurar o apelante e fugir, buscando ajuda médica logo em seguida, que lhe garantiu a sobrevida.

Desta feita, tenho que o patamar estabelecido pelo magistrado
a quo
, de 1/2 (um meio) é correto e bem dosado, não carecendo de alteração.

2)
Da isenção das custas processuais
.

Quanto ao pedido da defesa do apelante de concessão de isenção do pagamento de custas processuais, esta egrégia Câmara vem, reiteradamente entendendo, que
é inaplicável a isenção da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Sustenta que a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais não deve prosperar, sob o argumento de que o mesmo é carente na forma da lei, assim como devido ao fato de ser assistido pela Defensoria Pública, afirmando que tal assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134, da Constituição Federal.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

O artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, aplicado por analogia, com fulcro no artigo 3º, do Código de Processo Penal, assegura ao carente financeiramente tão somente a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito, operar-se-á a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”.
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Desta feita,
não há como dar azo ao pedido de isenção das custas processuais
, tendo em vista ser matéria afeta ao Juízo da Execução, de modo que não há como isentar o réu, neste momento, do referido pagamento.

An
te o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020